Tribunal: TJES
Processo: 5015727-75.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Auto-acusação falsa
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015727-75.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JANDERSON BATISTA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JANDERSON BATISTA DOS SANTOS
COATOR: ECXELENTISSIMO SENHOR DOUTO JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI-ES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5015727-75.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JANDERSON BATISTA DOS SANTOS

COATOR: ECXELENTISSIMO SENHOR DOUTO JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI-ES

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. DIREITO DE PRESENÇA. INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. RÉU FORAGIDO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
impetrado visando assegurar a participação do paciente em audiência de instrução e julgamento por meio de videoconferência, com fornecimento de
link
não rastreável, sob o argumento de que o direito de presença não está condicionado ao cumprimento do mandado de prisão expedido contra o acusado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se é possível autorizar a participação de réu foragido em audiência de instrução e julgamento por meio de videoconferência, sem cumprimento do mandado de prisão expedido contra ele, à luz do direito de presença e do princípio da ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Código de Processo Penal, em seu art. 185, § 2º, não prevê a realização de interrogatório por videoconferência para réus que se encontram na condição de foragidos, limitando-se a hipóteses específicas que não abarcam tal situação.
O princípio da boa-fé objetiva nas relações jurídico-processuais impede que o acusado utilize sua condição de foragido para obter benefício processual, uma vez que permitir a participação do réu sem o cumprimento do mandado de prisão implicaria em conceder-lhe vantagem indevida, em desrespeito ao ordenamento jurídico.
O direito de presença, embora derivado do princípio da ampla defesa, não possui caráter absoluto, sendo legítima sua restrição em situações que comprometam a credibilidade do sistema processual penal, especialmente quando há mandado de prisão em aberto.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) rechaça a possibilidade de participação por videoconferência de réus foragidos, sob o risco de comprometer o princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
), conforme destacado no AgRg-HC 941.753/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 24/09/2024.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 185, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 941.753/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Sexta Turma, julgado em 24/09/2024, DJe 0

Vitória, 11 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5015727-75.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JANDERSON BATISTA DOS SANTOS

Advogado(s) do reclamante: MARCELO LUCIO RODRIGUES, ANTONIO SERGIO CASTRO SANTOS

COATOR: ECXELENTISSIMO SENHOR DOUTO JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI-ES

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de Janderson Batista dos Santos, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal
de Guarapari
, apontado como autoridade coatora, nos autos da Ação Penal nº 0000718-32.2023.8.08.0021.

Narra a exordial que o
paciente
se encontra homiziado, sendo a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 11/12/2024.

Nessa senda, a defesa requer seja reconhecida a possibilidade de
o
acusado participar da audiência
em
formato virtual,
sendo
disponibilizado
link
não rastreável para ingresso em sala virtual.

Aduz que nem o texto constitucional nem a legislação infraconstitucional condicionam o exercício do direito de presença ao prévio recolhimento do acusado à prisão, sendo o direito de presença do réu um desdobramento do princípio da ampla defesa.

Fundamenta, nesse contexto, que o interrogatório do acusado é considerado meio de defesa, já que é a oportunidade que o réu possui de ter ciência de todas as provas pro
duzidas, e o fato de o paciente
não
se apresentar para o cumprimento do mandado de prisão
não
implica a renúncia tácita ao direito de defesa.

Diante dos argumentos acima, o impetrante requer
a concessão da ordem
, para que seja possibilitada a participação do paciente na audiência de instrução e julgamento, por videoconferência, mediante o fornecimento de
link
não rastreável.

Pois bem.

No presente caso, embora haja expedição de mandado de prisão em face do paciente, que ainda
não
foi cumprido, o impetrante pugna pelo deferimento da participação de Janderson Batista dos Santos na audiência de instrução e julgamento, mediante videoconferência, por meio de
link
não rastreável, todavia, adianto
não ser possível o deferimento
.

Isso porque não há, no Código de Processo Penal, qualquer amparo nesse sentido, visto que as hipóteses previstas no artigo 185, § 2º, do Código de Processo Penal, para a realização do interrogatório por sistema de videoconferência, não abarcam o fato de o réu se encontrar foragido.

Desse modo, é vedado ao acusado se beneficiar da própria torpeza,

utilizando-se
a sua condição de foragido, para lograr a realização de seu interrogatório por meio de videoconferência, em verdadeiro desrespeito ao dever da boa-fé objetiva nas relações jurídico-processuais.

Nessa linha, saliento que, embora o direito de presença seja corolário do princípio da ampla defesa, permitindo a participação ativa do acusado no processo, tal direito, como os demais direitos previstos no ordenamento jurídico,
não
é absoluto, de modo que
não
po
d
e ser invocado para fundamentar eventual deferimento de interrogatório virtual a réu foragido, permitindo-se que permaneça em tal condição, o que fragiliza, inclusive, a credibilidade do Poder Judiciário.

Destaco que meu entendimento encontra o devido amparo na jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça, de modo que colaciono o seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS. RÉU FORAGIDO QUE POSSUI ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, o direito de presença é um dos desdobramentos do princípio da plenitude da defesa, na sua vertente da autodefesa, pois permite a participação ativa do réu, dando-lhe a possibilidade de presenciar e participar da instrução criminal e auxiliar seu advogado, se for o caso, na condução e direcionamento dos questionamentos e diligências. Entretanto, não se trata de um direito absoluto, sendo legítima a restrição, quando houver fundado motivo. 2. Nessa linha de intelecção, não há previsão legal que autorize a realização de interrogatório por meio da videoconferência nas situações em que há mandado de prisão expedido e não cumprido contra o réu, como no caso dos autos, além de a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte Superior serem refratárias à tese defensiva, pelo seu potencial de fragilizar o dever da boa-fé objetiva nas relações jurídico-processuais (AGRG no RHC n. 188.541/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 4/3/2024). 3. Na hipótese, a pretexto de garantir o exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, busca-se, em verdade, permitir que o réu — cuja prisão preventiva foi decretada e ainda está pendente de cumprimento — permaneça foragido e, ainda assim, participe da audiência de instrução e julgamento, o que viola o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações jurídico-processuais e traduz violação ao princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 941.753; Proc. 2024/0327961-3; MG; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 24/09/2024; DJE 01/10/2024).

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 11 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)